Tribunal: STF
Processo: ARE 1603556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUALCIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. LEI FERRARI. CONTRATO NECESSARIAMENTE ESCRITO E COM ESPECIFICAÇÕES, NÃO JUNTADO AOS AUTOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO DIREITO AUTORAL. AFRONTA AO COMANDO CONTIDO NOS ARTIGOS 373, INCISO I E 434, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DA CORTE ESTADUAL EM CASO ANÁLOGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXXII, 170, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Com efeito, como bem observado pela magistrada a quo, não há nos autos o contrato de concessão comercial de veículos automotores, imprescindível ao esclarecimento do alcance da relação jurídica existente entre as partes, o qual também não foi juntado com o apelo.
Impende transcrever os seguintes termos da sentença vergastada, que indicam a ausência de demonstração, por provas necessárias e idôneas, do direito alegado pela autora-ora apelante. Confira-se:
[...]
Vê-se, pois, que nem mesmo o aditivo ao contrato de compra e venda – insuficiente no caso dos autos, em que se discute suposta concessão comercial, registre-se – está assinado pela parte demandada/recorrida (ID nº 19716423). Tal fato impossibilita a assertiva da apelante de que houve relação jurídica mantida entre as partes, tampouco a que ora se questiona.
Conclui-se, assim, que a empresa autora não cumpriu o contido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à demonstração de fato constitutivo de seu direito.
Também não foi trazido ao feito o contrato de seguro denominado Sinosureou "seguro China", impossibilitando ter-se conhecimento das disposições a este relativos, notadamente seu alcance e seus limites.
Nesse passo, o autor não observou o disposto no artigo 434 do diploma processual, no sentido de ser dever da parte "instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações".
É de se concluir, portanto, que não havendo contrato de concessão comercial escrito entre as partes, não há que se falar na aplicação da Lei Ferrari (Lei nº 6.729/79)ao caso concreto, motivo pelo qual as relações jurídicas entabuladas entre as partes deverão ser resolvidas pela normas constantes do Código Civil.
Isto porque a citada norma é clara ao indicar que tal espécie de contrato precisa ser escrito e com várias especificações. Veja-se:
[...]
Desse modo, não estando a parte recorrente acobertada pela Lei Ferrari, não há que se falar em responsabilidade civil a ser atribuída à parte apelada por vender veículos fora de sua rede de concessionárias ou mesmo por deixar de disponibilizar ou atrasar a entrega dos produtos da marca.
Assim, inexistindo prova de que foi realizado negócio jurídico de concessão de marca entre as partes, não há razão à condenação indenizatória buscada, seja por lucros cessantes, danos materiais ou morais.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente